Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-25.2020.8.11.0047
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ERINALDO SILVA DE ALMEIDA - CPF: 350.999.172-91 (RECORRIDO), RONALDO NOGUEIRA MACHADO - CPF: 076.518.378-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO PARCIALMENTE ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido ERINALDO SILVA DE ALMEIDA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) oriundo de cobrança realizada pela Energisa, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2. Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura, comprovação da inadimplência e o fato de Recorrido ter apresentada fatura em nome de terceiros.

3. Sabe-se ainda que a Energisa possui a concessão do serviço público de fornecimento de Energia Elétrica em todo o Estado de Mato Grosso, igualmente, por se tratar de serviço essencial, o Recorrido faz o uso do serviço e deveria ter anexado aos autos uma fatura de energia a comprovar a utilização, mas não o fez.

4. Dos autos, tenho que a empresa Energisa procedeu com a cobrança de faturas de modo regular, uma vez que o Recorrido não comprovou o pagamento e se limita em afirmar a juntada de telas sistêmicas.

5. Nesse sentido por se tratar de exercício regular de direito, não há que se cogitar a ocorrência de danos morais ou a inexigibilidade do débito.

6. Danos morais não configurados.

7. O pedido contraposto é parcialmente procedente para condenar o promovente ao pagamento do valor discutido nesses autos.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido ERINALDO SILVA DE ALMEIDA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) oriundo de cobrança realizada pela Energisa, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial, bem como a condenação da Recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos morais.

A Recorrente
ENERGISA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e a condenação do Recorrido em pedido contraposto.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais e postula pela manutenção da sentença proferida nos autos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista que a empresa Recorrente comprova o vínculo jurídico com o Recorrido, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura,
bem como que a Recorrida apresentou fatura em nome de terceiros, certamente no objetivo de desvincular a sua moradia com o endereço de cobrança.

Sabe-se que a Energisa possui a concessão do serviço público de fornecimento de Energia Elétrica em todo o Estado de Mato Grosso, igualmente, por se tratar de serviço essencial, o Recorrido faz o uso do serviço e deveria ter anexado aos autos uma fatura de energia a comprovar a utilização, mas não o fez.

De igual forma, o Recorrido não comprova não residir no endereço em que consta o cadastro perante a Recorrente, bem como não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento do débito, bem como que procedeu com a baixa do cadastro no referido endereço e se limita em afirmar o desconhecimento do débito.

Nesse sentido, a conduta praticada pela Energisa não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Ademais, em relação ao pedido contraposto, entendo pela parcial procedência para condenar o promovente ao pagamento do valor discutido nesses autos de
R$ 58,00 (cinquenta e oito reais).

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial, bem como condenar o Recorrido em pedido contraposto para o pagamento do valor de
R$ 58,00 (cinquenta e oito reais),
a ser devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos a partir da citação

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021